Tribunal: TJMT
Processo: 0054016-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054016-70.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 398.505.791-53 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO ABDALLA MACHADO - CPF: 263.506.128-92 (ADVOGADO), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (RECORRIDO), EDIMILSO ANTONIO MOTA - CPF: 860.648.781-34 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS MACHADO - CPF: 021.766.591-80 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 398.505.791-53 (RECORRIDO), EDUARDO ABDALLA MACHADO - CPF: 263.506.128-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO –– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE — SENTENÇA RATIFICADA.

Três são os pressupostos da ação popular: (i)
o autor da ação deve ser cidadão;
(ii
) o ato a ser anulado deve ser ilegal;
e

(iii
) deve haver lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural
.

Não demonstrados ilicitude ou lesividade

no contrato de concessão

celebrado pelo município, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária de sentença proferida, pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular n. 0054016-70.2015.8.11.0041,

movida por SÉRGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ em face da CAB CUIABÁ S/A e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se objetivava a anulação do contrato de concessão firmado entre os réus, em razão da falta de previsão de cláusula de metas para a universalização do serviço público de saneamento básico no Município de Cuiabá-MT.

Ante a ausência de recurso voluntário das partes, vieram os autos para análise da remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação popular manejada com o propósito de anular o Contrato n. firmado entre o Município de Cuiabá e a concessionária CAB-Cuiabá, sob o fundamento de que a
ausência da clausula que verse sobre a universalização dos serviços prestados pela concessionária, conforme

disposto no artigo 11, § 2o, da Lei no 11.445/2007, que estipula metas progressivas e graduais de universalização do serviço de coleta de esgoto na zona urbana ,

configura ato “
lesivo ao interesse difuso da saúde publica
” .

O juízo
a quo,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da demanda popular, por não vislumbrar ato ilegal/lesivo ao patrimônio público.

De fato, compulsando os documentos que instruem os autos originários, não

ficou evidenciado que o contrato celebrado pelas partes [e lesivo ao patrimônio público municipal, haja vista que a apontada ilegalidade decorre da ausência de clausula contratual que trate da universalização dos serviços de saneamento básico, como exige o art.

11, § 2o, da Lei no 11.445/2007, encontra expressa referência na cláusula 8a do contrato, especificamente nos itens 8.1 e 8.2 com indicação, inclusive, das metas de universalização no Anexo V da avença,
in litteris:

“8.1. A concessionaria devera, obrigatoriamente,
cumprir as metas previstas no Anexo V
- Termo de referencia do edital.

8.2. O regulamento da prestação dos serviços, contido no Anexo Vll — regulamento do serviço publico de agua e esgoto do município de Cuiabá do edital, especifica o detalhamento das normas técnicas e parâmetros de qualidade aplicáveis, a serem observadas pela concessionaria para prestação dos serviços públicos de agua e esgoto, bem como as relações entre a concessionaria e os usuários.”

Referido Anexo
— V (parte integrante do contrato, citado na clausula 8°),

descreve de modo minudente, as metas de universalização de saneamento básico
(ID 4730801).

Logo, como condição de validade do contrato que é a cláusula de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços (metas de universalização ), pode-se dizer que, ao menos formalmente,

não existe qualquer ilegalidade no

ajuste firmado entre o Município de Cuiabá e a empresa concessionária do serviço público

Demais a mais, a simples ausência da estipulação contratual contendo as metas de universalização do serviço de coleta de esgoto, por si só, jamais conduziria à certeza de prejuízos ao patrimônio público, isto porque, o prejuízo a justificar a propositura da ação popular, não é presumido e, assim, deve ser comprovado, circunstancia não evidenciada no caso.

Dessa forma, como bem pontuou o juízo primevo, não restou comprovada a lesão ao patrimônio público, consistente na demonstração de que a celebração do contrato de concessão, além de ser ilegal, acarreta prejuízos ao erário municipal, razão pela qual,

a sentença
a quo
deve ser ratificada.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO POPULAR — IMPROCEDÊNCIA — INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ––LICITAÇÃO PÚBLICA — CONCESSÃO DE SERVIÇOS — AUSÊNCIA DA LESIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos. A despeito de existir previsão de prévia audiência pública em se tratando de licitações de grande vulto (art.39, Lei 8.666/93) e em diplomas legislativos que regulam espécies específicas de concessão de serviços, tal como a Lei 11.079/04 (Parceria Público-Privada), mesmo em tais casos, a consulta pública deve ocorrer antes da licitação, e não previamente à autorização pelo Legislativo.
Diante da ausência de ilicitude ou da ausência de comprovação da lesividade no ato administrativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular . Sentença ratificada em remessa necessária
.(N.U 0000169-56.2004.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CONCURSO PÚBLICO –– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE — SENTENÇA RATIFICADA.

O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1o da Lei 4.717/65. Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0000219-12.2008.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto, ratifico a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020